Tribunal: TJDFT
Processo: 0735439-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. PASEP. PEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PROVA DESPICIENDA. PROVA DOCUMENTAL. SUFICIENTE. PEDIDO DE PROVA GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 370 do CPC, o magistrado é o destinatário da instrução probatória e cabe a ele aferir a necessidade de outros elementos para julgar. No caso, as partes apresentaram planilhas de cálculo para demonstrar as alegações, sendo despicienda a realização de perícia técnica especializada, com nomeação de perito versado na matéria, para a verificação da correção dos valores quando o magistrado de origem reputou que os documentos colacionados aos autos, corroborados pela manifestação da Contadoria Judicial, são suficientes para a apreciação da lide e formação do seu convencimento, como assim o fez.
2. O Autor limitou-se a requerer a produção de prova pericial, sem indicar o ponto controvertido ou em que medida estariam as contas apresentadas pelo Banco em dissonância com o direito perseguido, o que é incompatível com o objetivo da realização de exame pericial, destinado a manifestações técnicas específicas e bem delineadas.
3. Recurso de apelação conhecido e não provido.